Tribunal: TJDFT
Processo: 0706257-57.2021.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO. IMPROCEDENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E CO-AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTANCIADORA DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. ADEQUAÇÃO DA SEMILIBERDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Comprovada a prática de ato infracional análogo a crime de roubo em concurso de pessoas e mediante emprego de arma branca, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo. Os depoimentos das vítimas e dos policiais são harmônicos no sentido de que o menor foi um dos autores do ato infracional.
3. A palavra da vítima merece especial credibilidade, sendo desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante de emprego de arma branca, bastando que sua efetiva utilização tenha sido comprovada pelo conjunto probatório. Não fosse esse o entendimento, bastaria que o acusado depois de perpetrado o crime se despojasse da arma utilizada para isentar-se da qualificadora.
4. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e o perfil do adolescente, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.
5. Recurso conhecido e desprovido.